Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONCEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.

2. Ao fixar os alimentos, deve o juiz levar em consideração as necessidades do filho e a capacidade econômica do genitor, conforme preceitua o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Também deve ser considerado que tanto o pai quanto a mãe devem prover as necessidades dos filhos menores.

3. No caso concreto, considerando que o genitor já é o responsável pelo pagamento das mensalidades escolares da filha, deve ser fixada a obrigação alimentar provisória, segundo o binômio necessidade/possibilidade, mostrando-se razoável a redução dos alimentos provisórios.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.